Tribunal: TJSP
Processo: 2171331-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O ERRO MATERIAL APONTADO PELA AUTARQUIA NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO JÁ HOMOLOGADOS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – ADEMAIS, ERRO MATERIAL, FACILMENTE PERCEPTÍVEL,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU O ERRO MATERIAL APONTADO PELA AUTARQUIA NOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO JÁ HOMOLOGADOS – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – ADEMAIS, ERRO MATERIAL, FACILMENTE PERCEPTÍVEL, NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2171331-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado PAULO
HENRIQUE DE BREYNE.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2171331-55.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE BREYNE
VOTO No 14756
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
NÃO
RECONHECEU
O
ERRO
MATERIAL
APONTADO PELA AUTARQUIA NOS CÁLCULOS DE
LIQUIDAÇÃO JÁ HOMOLOGADOS IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU

IMPERTINÊNCIA

PRECLUSÃO
VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR
QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA
DE AFRONTA À COISA JULGADA ADEMAIS, ERRO
MATERIAL,
FACILMENTE
PERCEPTÍVEL,
NÃO
CONFIGURADO DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.83/84, que, na fase de cumprimento de
sentença de ação acidentária, não reconheceu o erro material apontado pela autarquia
nos cálculos de liquidação já homologados.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a conta de liquidação inicialmente apresentada contém erro material, consistente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
na digitação equivocada do índice de reajuste previdenciário para janeiro de 2015.
Afirma, ainda, que o erro material apontado não se sujeita à preclusão, bem como
aduz que a correção de tal erro não configura violação à coisa julgada. Assevera,
ademais, que a decisão ora recorrida é nula na parte em que rejeita o cálculo
retificado sem prévia oportunidade de defesa da autarquia. Por fim, pleiteia a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.104/105).
Contrarrazões a fls.111/118.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, ora recorrido, ajuizou a presente ação
acidentária em face do INSS alegando redução de sua capacidade laborativa em
decorrência do acidente de trabalho sofrido.
O pedido inicial foi julgado procedente, e a autarquia
foi condenada a conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia
seguinte à alta médica, acrescido dos consectários legais (fls.16/17 e 25/31 dos autos
do agravo).
Uma vez iniciada a fase de cumprimento de sentença,
o ente autárquico apresentou cálculos de liquidação referentes às parcelas em atraso
do benefício (fls.32/38), os quais, diante da concordância do obreiro, foram
aprovados pelo Juízo de origem, que determinou, ainda, a expedição de ofício
precatório (fls.54).
Ato contínuo, o ente público apresentou novos
cálculos de liquidação, ao argumento de que a conta inicialmente elaborada continha
erro material referente ao índice de reajuste previdenciário para janeiro de 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
(fls.66/70).
Não prosperam, contudo, as alegações do ente
autárquico.
Com efeito, observa-se que nenhum recurso foi
interposto da decisão que aprovou a conta de liquidação e determinou a expedição
do precatório.
Nesse panorama, configurou-se a preclusão de
questionar a homologação dos cálculos de liquidação, já que a referida decisão está
imunizada pela coisa julgada, conforme observado pelo Juízo de origem.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“A sentença não mais suscetível de reforma por meio
de recursos transita em julgado, tornando-se imutável
dentro do processo. Configura-se a coisa julgada
formal, pela qual a sentença, como ato daquele
processo, não poderá ser reexaminada. É sua
imutabilidade como ato processual, provindo da
preclusão das impugnações e dos recursos. A coisa
julgada formal representa a preclusão máxima, ou seja,
a extinção do direito ao processo (àquele processo, o
qual se extingue). O Estado realizou o serviço
jurisdicional que se lhe requereu (julgando o mérito),
ou ao menos desenvolveu as atividades necessárias
para declarar inadmissível o julgamento do mérito
(sentença terminativa infra, n. 214).
A coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada
material. Enquanto a primeira torna imutável dentro
do processo o ato processual sentença, pondo-a com
isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos,
a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos
produzidos por ela e lançados fora do processo. É a
imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou
em qualquer outro, entre as mesmas partes. Em
virtude dela, nem o juiz pode voltar a julgar, nem
as partes a litigar, nem o legislador a regular
diferentemente a relação jurídica.” (DINAMARCO-
CINTRA-GRINOVER Teoria Geral do Processo
24a ed. São Paulo: Malheiros, 2008 p. 328/329

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
realces não originais)
Não se vislumbra, tampouco, a ocorrência do suposto
erro material.
De fato, erro material é aquele que se caracteriza por
ser facilmente perceptível, sem maior exame, tal como ocorre no caso do
datilográfico ou aritmético. Por tal razão, é passível de correção a qualquer tempo.
In casu, no entanto, a adoção do índice de reajuste
previdenciário constitui um dos critérios da conta de liquidação elaborada pelo ente
segurador, e não mera questão aritmética ou datilográfica.
Por conseguinte, considerando que a matéria foi
atingida pela preclusão, e não se tratando de erro material, o desprovimento do
presente agravo é medida que se impõe.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator